Tribunal: TJDFT
Processo: 0701216-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE E INADEQUAÇÃO. ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE PRESUMIDA. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE. VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROPORCIONALIDADE ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Pronunciamento judicial que contém fundamentação processualmente idônea atende ao princípio da motivação consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
II. O juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. O fato de a sentença não aderir à tese jurídica, à vertente interpretativa ou à valoração probatória defendidas pela parte não traduz lapso de fundamentação e, muito menos, recusa à prestação jurisdicional.
IV. Não induz cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal desnecessária para a elucidação das questões controvertidas, a teor do que dispõem os artigos 370, caput e parágrafo único, e 443, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
V. Deve ser mantida a sentença que arbitra a pensão alimentícia em conformidade com as necessidades do alimentando e a capacidade contributiva do alimentante demonstrada nos autos, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
VI. Recurso conhecido e desprovido.